Tribunal: TJDFT
Processo: 0741831-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741831-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BRUN FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por SEBASTIAO BRUN FILHO, contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos cumprimento de sentença por ele ajuizado, determinou a suspensão do feito até o transito em julgado do Agravo de Instrumento no 0719307-58.2022.8.07.0000. Na origem, o agravante ajuizou o cumprimento de sentença de título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso, em janeiro de 1996, pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995. O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença sob o argumento de excesso na execução O pedido foi acolhido pelo juiz. O credor interpôs o agravo de instrumento no 0719307-58.2022.8.07.0000, que foi provido pela Sexta Turma Cível. Após, o juiz suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do AI 0719307-58.2022.8.07.0000. Em suas razões (ID 42073743), o agravante sustenta que: 1) o juiz não observou a existência de parcela incontroversa, a qual é passível de pagamento, nos termos do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil; 2) o Supremo Tribunal Federal, no Tema 28, de relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”; 3) “o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$12.120,00”; 4) não há recurso pendente de efeito suspensivo; 5) “não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, o que se admite apenas para argumentar, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, eis que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora”; 6) é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas; 7) “a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito”. Requer antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento regular da execução, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0719307-58.2022.8.07.0000, com a imediata expedição das requisições de pagamento. No mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (IDs 42073746 e 42073744). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, porque ausente o perigo de dano. O propósito recursal consiste em verificar se o cumprimento de sentença deve ser condicionado ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0719307-58.2022.8.07.0000, que determinou a remessa dos autos de origem a contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária. O agravante requer “prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0719307-58.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” O AI 0719307-58.2022.8.07.0000 foi interposto pelo exequente contra decisão que determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva: Taxa Referencial – TR (ID 125167291, autos originais). Foi concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 36355406, Processo 0719307-58.2022.8.07.0000). Posteriormente, esta 6a Turma Cível deu provimento ao recurso “para reformar a r. decisão, rejeitar a impugnação do Distrito Federal e determinar a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/09, mantidos os juros de mora. A partir de 9/12/21, deverá ser aplicada a SELIC, excluídos os juros moratórios, até o efetivo pagamento.” (ID 39142289, Processo 0719307-58.2022.8.07.0000). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram julgados no dia 25 de novembro de 2022, na 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. Todavia, o acórdão ainda não transitou em julgado. Em face do julgamento do mérito recursal, o reclamante requereu, na origem, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal (ID 137945317, autos originais). O juiz indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Aguarde-se comunicação da conclusão do julgamento do Agravo de Instrumento no 0719307-58.2022.8.07.0000.” (ID 138065053, autos originais). No juízo estreito, característico do provimento liminar, a decisão é incompatível com o que foi decidido por Tribunal. A decisão concedeu o efeito suspensivo para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, o qual já foi analisado. Ademais, em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deverá ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Todavia, o pedido em tutela recursal para remessa dos autos à Contadoria e realização dos cálculos na forma postulado pelo agravante é irreversível, diante da possibilidade de posterior expedição de PRV, o que impede sua concessão em sede liminar, art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Acrescente-se que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão pela qual deve se aguardar o contraditório. O agravante não comprovou existir risco de dano grave, durante a tramitação deste recurso, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente, inclusive, pela celeridade que costumam ser julgados os recursos. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator